Tribunal: TJPA
Processo: 0805175-51.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805175-51.2023.8.14.0201

APELANTE: ANTONIO CELSON AZEVEDO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por réu condenado por tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII c/c art. 14, II, do CP), com pena fixada em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto, e 88 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para absolvição do réu; (ii) estabelecer se a pena de multa fixada foi desproporcional em relação à pena privativa de liberdade, demandando redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos nos autos.

4.

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência são coerentes, detalhados e convergem com a narrativa da vítima, corroborando a autoria e a materialidade delitivas.

5.

A prova obtida na fase inquisitorial foi ratificada em juízo, inclusive com reconhecimento presencial do réu pela vítima e pelas testemunhas, o que fortalece a convicção da autoria.

6.

Não se verifica qualquer elemento nos autos que desabone a conduta dos agentes públicos ou que indique motivação escusa, razão pela qual seus testemunhos merecem credibilidade.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo havendo falhas no reconhecimento fotográfico, é possível a condenação com base em outras provas independentes e válidas, como as constantes nos autos.

8.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, mas a pena de multa foi desproporcional, devendo ser ajustada conforme os critérios do art. 49 do CP, em consonância com a pena corporal imposta.

9.

Procedeu-se ao redimensionamento da multa para 9 dias-multa, mantendo-se a proporcionalidade entre as sanções aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais e demais provas coligidas, é suficiente para fundamentar a condenação por tentativa de roubo majorado. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, observando-se os critérios do art. 49 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 49, § 1º; 59; 157, § 2º, VII. CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.720.537/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 19.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 771.598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 19.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0805175-51.2023.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ANTÔNIO CELSON AZEVEDO DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Antônio Celson Azevedo da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Distrital de Icoaraci – Comarca de Belém/PA –, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, 2º, VII (roubo majorado pelo emprego de arma branca) c/c art. 14, inciso II (forma tentada), ambos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (treze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato (ID 20629481).

Extrai-se dos autos que, no dia 16/09/2023, por volta das 19h, na rodovia Augusto Montenegro, próximo à estação BRT, o apelante foi preso em flagrante delito, em razão de, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), ter tentado subtrair o aparelho celular da vítima Camila Vitória da Costa Modesto.

Oferecimento da denúncia – 18.10.2023 (ID 20629436).

Recebimento da denúncia – 18.12.2023 (ID 20629439).

Resposta à acusação – 15.01.2024 (ID 20629445).

Sentença condenatória – 25.06.2024 (ID 20629481).

Apelação e razões recursais – 03.07.2024 (ID 20629482), sustentando: absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena-base no mínimo legal, diante da suposta valoração equivocada dos vetores culpabilidade, motivos e consequências do crime.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do apelo – 09.07.2024 (ID
20629487)
.

Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso
somente para reconhecer a desproporcionalidade entre a pena corporal e a de multa aplicadas
– 07.08.2024 (ID
(ID 21296996)
)
.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta de sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As provas coligidas nos autos são consistentes e harmoniosas quanto à autoria e à materialidade delitivas.

A vítima prestou depoimento firme, reconhecendo o réu como autor da tentativa de subtração, mediante grave ameaça com emprego de faca. Tal assertiva encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos dos policiais militares Luís Carlos da Costa Borcém (ID 20629356, pág. 5) e Humberto Roumie da Silva Bezerra (ID 20629356, pág. 9), que atenderam à ocorrência, tudo em sintonia com o boletim de ocorrência policial em que foi narrado o crime, termo de exibição e apreensão da faca utilizada na ação delituosa (ID 20629356, pag. 6) e imagem da faca (ID 20629361, pág. 1). Essa versão fora ratificada em juízo, consoante termo de audiência de ID 20629461.

Nesse sentido, bem ponderou o juízo sentenciante que (ID 20629481, pag. 5-6):

“Como prova da existência do delito temos o
Boletim de Ocorrência Policial
de ID 101024029 – pág. 7, e o
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 101024029 – pág. 8)
, que atesta a apreensão do seguinte objeto: “
- UMA FACA (serra com cabo branco)”,
que que fora encontrado na posse do Denunciado no momento da prisão em flagrante.

Ainda como prova da existência do delito, temos as declarações da
vítima Camila Vitória da Costa Modesto
quando
ouvida audiência de instrução e julgamento (ID 111056109),
que

deixam clara a ocorrência do crime. Vejamos:

Relata a Vítima que estava em via pública, falando ao celular, quando um homem se aproximou e de imediato mandou que a declarante entregasse o aparelho. Nesse momento, a Vítima resistiu e não entregou o aparelho, momento em que o homem se aproximou mais e “parece” que tirou uma faca e lhe ameaçou, determinando que esta lhe entregasse o celular; foi então que um terceiro parado às proximidades do local acabou por afastar o assaltante com um “empurrão”, e posteriormente outras pessoas que passavam pelo local passaram a agredir o assaltante.

A vítima relata que, minutos depois, chegou no local uma guarnição da polícia militar, a qual prendeu o assaltante e levou-o para a delegacia. Afirma que nenhum objeto foi subtraído e que tem certeza de que o homem que tentou roubar seu aparelho celular foi preso no local do fato e levado para a delegacia, assim como é o mesmo homem do documento (fotografia) apresentada em audiência.

Ainda como prova da existência do delito, temos o
depoimento da Testemunha Luis Carlos da Costa Borcém
,
ouvida por ocasião da audiência de instrução e julgamento
(ID 111056114)
, que relata pontos importantes que corroboram com a Denúncia ofertada pelo Ministério Público. Relata a testemunha - esta policial militar que estava de serviço na ocasião, que foi até o local dos fatos e presenciou o Denunciado já apreendido pela população, tendo este inclusive sofrido agressão física. Na ocasião, tomou conhecimento de que o Denunciado tinha tentado roubar a vítima, uma mulher que se encontrava no local, a qual informou que o Denunciado a teria ameaçado usando uma arma branca do tipo “faca” e tentado subtrair seu aparelho de telefone celular; porém, no momento da ameaça, uma pessoa que estava próxima socorreu a Vítima, chegando a agredir o Réu, e em seguida, outras pessoas que passavam no local detiveram e passaram a agredir o Denunciado.

A testemunha relata ainda que a vítima, ainda no local, confirmou a autoria do crime na pessoa do Réu.”

Com efeito, a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante foram ao encontro da versão apresentada pela ofendida, não havendo espaço para acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória.

De fato, a palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

Dito isso, infere-se que a prova obtida durante a persecução penal é contundente, clara e inequívoca em apontar que o apelante assaltou a vítima, que o reconheceu como sendo o autor do crime em questão, o que restou corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais acima mencionadas, as quais foram enfáticas quanto ao reconhecimento feito pela vítima, ocasião em que o apelante foi preso em flagrante.

Logo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, visto que a autoria e a materialidade do crime de roubo imputado ao apelante restaram satisfatoriamente comprovadas por meio do conjunto probatório carreado aos autos.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA CORROBORADA POR OUTRA OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 712.781/RJ, avançando em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC, decidiu, à unanimidade, que "mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica" (AgRg no HC n. 676.375/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

2. É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado.

3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório, devendo o magistrado de origem analisar o nexo de causalidade e eventual existência de fonte independente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal" (HC 588.135/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020).

4. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima na delegacia, o qual foi ratificado em juízo, mas também os depoimentos do ofendido e das testemunhas policiais.

5. É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso" (AgRg no HC n. 771.598/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023).

6. Ainda, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

7. A modificação da conclusão da Corte Estadual, soberana para a análise dos fatos e das provas, pela existência de elementos probatórios idôneos e suficientes acerca da autoria delitiva, como requer a defesa, demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do recurso especial, pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.720.537/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)

2 - APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Como sabe, o crime de roubo prevê pena de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Após realizar a valoração das circunstâncias do art. 59 do CP, negativando os vetores da culpabilidade, motivos e consequências do crime, o juízo sentenciante aplicou, mesmo assim, a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e, de maneira desproporcional à reprimenda corporal, fixou multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, motivo pelo qual se torna desnecessário enfrentar os argumentos defensivos para que a pena-base fosse aplicada no mínimo legal, devendo-se proceder apenas à proporcionalidade da pena pecuniária.

Nos termos do art. 49 do Código Penal, a pena de multa é cumulativa com a privativa de liberdade no tipo penal em análise. Considerando a pena-base fixada no mínimo legal, impõe-se a fixação da pena de multa no patamar mínimo legal, em número de dias-multa proporcional à reprimenda principal, razão pela qual fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, conforme art. 49, §1º, do CP, observada a condição econômica do réu.

Assim, fixada a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, diante da ausência de atenuantes e agravantes, mantenho os demais comandos sentenciais, fazendo incidir a causa de diminuição da tentativa, no patamar de 1/3, restando pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e multa no valor de 7 (dez) dias-multa.

Faço incidir a majorante da ameaça exercida com uso de arma branca prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal – razão pela qual majoro no mesmo percentual de 1/3 (um terço) fixado em sentença, restando pena final de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 9 (nove) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, mantidos os demais comandos sentenciais.

3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelas razões declinadas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

DES.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

RELATOR

Belém, 04/09/2025